Tribunal: TJDFT
Processo: 0700410-29.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. CRIME CONSUMADO. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. ALTERAÇÃO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável acolher o pleito absolutório quanto ao crime de uso de documento falso, uma vez demonstrado nos autos que o réu tinha ciência da falsidade da Carteira Nacional de Habilitação apresentada por ele durante a abordagem policial.
2. Não há que se falar em falsificação grosseira, uma vez que o falsum não foi detectado de plano, tendo sido constatado apenas após cruzamento dos dados do documento físico com os encontrados no sistema informatizado.
3. Resta consumado o delito de uso de documento falso quando o acusado porta e apresenta uma Carteira Nacional de Habilitação, cujo corpo encontra-se forjado e com aptidão para causar dano à fé pública.
4. A condenação definitiva cuja pena foi extinta há mais de cinco anos antes da data do crime em julgamento não pode ser utilizada para caracterizar a agravante da reincidência, nos termos do disposto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Todavia, pode ser considerada para fins de justificar a análise desfavorável dos antecedentes penais.
5. Sendo o réu reincidente e com circunstância judicial avaliada de forma desfavorável, não há como fixar-se o regime aberto de cumprimento de pena.
6. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 304, c/c o artigo 297, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, no valor legal mínimo.